Tribunal: TJDFT
Processo: 0723573-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
IMA D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei n.13.105/2015), intimem-se as partes se ainda remanesce interesse recursal, em razão da sentença exarada nos autos do embargos à execução, associados ao processo que acarretou a decisão agravada. Publique-se. Após, tornem conclusos. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora